Tribunal: TJSP
Processo: 2241912-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À OPERADORA DO PLANO QUE PASSE A CUSTEAR O TRATAMENTO DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00. prazo para cumprimento da ordem fixado de forma exígua, E ora majorado para CINCO dias. RAZOABILIDADE DA DILAÇÃO DEFERIDA, QUE A UM SÓ TEMPO NÃO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDA COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À OPERADORA DO PLANO QUE PASSE A CUSTEAR O TRATAMENTO DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00. prazo para cumprimento da ordem fixado de forma exígua, E ora majorado para CINCO dias. RAZOABILIDADE DA DILAÇÃO DEFERIDA, QUE A UM SÓ TEMPO NÃO COLOCA EM RISCO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA AUTORA E NÃO INDUZ A OPERADORA AO DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO. VALOR DA multa cominatória diária, ADEMAIS, que ora se reduz para r$ 750,00. MONTANTE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA CAUSA E COM A PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PLEITEADO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.